Tribunal: TJMT
Processo: 1048710-64.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048710-64.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PRISCILA REZENDE SANTOS - CPF: 000.573.181-07 (APELANTE), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), FILIPE BRUNO DOS SANTOS - CPF: 024.848.821-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), VAGNER SPIGUEL JUNIOR - CPF: 849.968.971-04 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1048710-64.2019.8.11.0041

APELANTE
: PRISCILA REZENDE SANTOS

APELADO
: BANCO DO BRASIL S.A.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – NOVAÇÃO DA DÍVIDA – REVISÃO DOS CONTRATOS ORIGINÁRIOS – POSSIBILIDADE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a revisão de contratos anteriores, a fim de verificar eventuais ilegalidades, ainda que tenha havido quitação ou novação da dívida (Súmula 286/STJ).

Os embargos à execução servem à cognição plena e exauriente da matéria objeto de execução, de modo que a discussão acerca da abusividade dos contratos originários no âmbito deste incidente deve ser admitida.

No caso, em que a recorrente embargante de devedor, alega o cerceamento de defesa pela ausência de instrução processual, e a necessidade de apresentação dos contratos originários, que estão em poder da instituição financeira, que são essenciais para a verificação/evolução da dívida e abusividade da cobrança contratual, é caso de desconstituir a sentença para a necessária dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO N. 1048710-64.2019.8.11.0041

APELANTE
: PRISCILA REZENDE SANTOS

APELADO
: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Priscila Rezende Santos.

AÇÃO: Embargos à Execução
, opostos
por
Priscila Rezende Santos em face do Banco do Brasil S.A.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá):
julgou parcialmente procedentes os pedidos
para fazer incidir em caso de inadimplência, apenas a comissão de permanência limitada à taxa de 1,6% ao mês, de acordo com a taxa de juros fixada no contrato, na cláusula 2.5, bem assim determinou que a parte embargada apresentasse novo cálculo do débito, devidamente atualizados a partir da citação válida, no próprio processo executivo.

APELAÇÃO
: sustenta o cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, ante a necessidade da apresentação das operações bancárias que originaram a dívida corporificada na cédula executada (BB GIRO EMPRESA 444902647; BB GIRO EMPRESA 444902682) e a apresentação do extrato bancário, desde a liberação dos créditos, com espeque na Súmula 286 do STJ, porque se discute eventuais excessos cometidos pela instituição financeira nos contratos originários e, ainda, a necessidade da perícia contábil.

Aduz que, sem anunciar o julgamento antecipado do mérito, o Magistrado desconsiderou o excesso de execução no valor de R$105.065,25, apontado na inicial decorrente de inúmeros fatores, tal como a ausência de amortização de valores debitados na conta corrente (R$49.775,55), o que enseja a nulidade da sentença recorrida.

Assim, defende que a exibição dos aludidos documentos se mostra essencial para a correta análise da evolução da dívida, bem como para o conhecimento dos encargos adotados pela instituição financeira, pugna para que seja desconstituída a sentença recorrida e determinado o retorno dos autos à origem para a exibição dos contratos originários e da perícia contábil.

CONTRARRAZÕES:
pelo desprovimento do recurso (Id. 48392297).

É relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1048710-64.2019.8.11.0041

APELANTE
: PRISCILA REZENDE SANTOS

APELADO
: BANCO DO BRASIL S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por Priscila Rezende Santos.

AÇÃO: Embargos à Execução
, opostos
por
Priscila Rezende Santos em face do Banco do Brasil S.A.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá):
julgou parcialmente procedentes os pedidos
para fazer incidir em caso de inadimplência, apenas a comissão de permanência limitada à taxa de 1,6% ao mês, de acordo com a taxa de juros fixada no contrato, na cláusula 2.5, bem assim determinou que a parte embargada apresentasse novo cálculo do débito, devidamente atualizados a partir da citação válida, no próprio processo executivo.

O cerne deste apelo é saber se é caso reconhecer o cerceamento de defesa da Embargante de Devedor, aqui Apelante, para o fim de desconstituir a sentença impugnada e determinar o retorno dos autos à origem, para que seja realizada a instrução probatória, notadamente para a exibição por parte da instituição financeira, embargada de devedor, aqui Apelada, dos contratos originários da dívida.

Cuida-se de Embargos à Execução opostos
por Priscila Rezende Santos
face da Ação de Execução movida pelo Banco do Brasil S.A. lastreada na Cédula de Crédito Bancário n. 492.101.028, no valor de R$ 459.652,89, emitida em 24.07.2015, para pagamento em 84 parcelas, com vencimento final em 20.06.2023, cujo valor atualizado à data da propositura da demanda é de R$627.306,85.

Nota-se que a Cédula de Crédito Bancário n. 492.101.028, objeto da ação executiva, se refere a renegociação (novação) da dívida oriunda de outros contratos bancários
(BB GIRO EMPRESA 444902647; BB GIRO EMPRESA 444902682).

Narra a inicial dos Embargos à Execução que há excesso de execução, porque a instituição financeira exequente não considerou o abatimento de R$49.775,55 (quarenta e nove mil, setecentos e setenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), valor este debitado da na sua conta corrente, bem assim que o valor executado está eivado de encargos indevidos, como a cobrança a de Comissão de Permanência superior a taxa de juros contratada (1,60% ao mês), o que configura o excesso no valor de R$105.065,25 (cento e cinco mil e sessenta e cinco reais e vinte e cinco centavos), que deve ser expurgado.

Anota a Embargante, aqui Apelante, que o referido valor (R$105.065,25) do excesso pode ser ainda muito maior, para tanto, faz-se necessária a apresentação das operações bancárias que originaram a dívida corporificada pela Cédula bancária executada, bem como do extrato bancário/SLIPS de cada operação financeira, desde a liberação do crédito e a perícia contábil.

O Magistrado
a quo
julgou antecipadamente a lide, por entender tratar-se de matéria de direito e de cunho documental, que dispensa a produção de provas em audiência ou pericial e a inversão dos ônus da prova, bem assim por considerar a existência de todos os elementos para o julgamento de plano tanto no feito, quanto na Ação Executiva em associação (Processo n. 1024097-48.2017.8.11.0041), e, ainda, pelo fato de que ocorreu novação da dívida, o que torna desnecessária a apresentação dos contratos anteriores, como pretendido pela embargante/executada.

Contra esta decisão recorre a Embargante de Devedor para que seja cassada a sentença recorrida e determinado o retorno dos autos à origem a instrução probatória.

A Apelante bate-se no fato de que houve o cerceamento do direito de defesa pelo julgamento antecipado da lide, diante da necessidade de exibição dos contratos originários para a demonstração/evolução da dívida perante a instituição financeira, que o seu direito potestativo de revisar as cláusulas contratuais, desde a origem, está sedimentada na Súmula 286 do STJ.

Pois bem. A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a revisão de contratos anteriores, a fim de verificar eventuais ilegalidades, ainda que tenha havido quitação ou novação da dívida (Súmula 286/STJ).

Mutatis mutandis
, a respeito da matéria, segue o entendimento desta Corte no julgamento do Recurso de Apelação n.
0001731-19.2012.8.11.0005:

“
APELAÇÕES – REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - CÉDULA RURAL – RECURSO DO BANCO – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA –
POSSIBILIDADE DE REVISÃO DE CONTRATO JÁ QUITADO
– COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DOS AUTORES – JUROS DE MORA – LIMITADO A 1% AO ANO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – AUSÊNCIA DE PREVISÃO – MULTA MORATÓRIA DE 10% - MANUTENÇÃO – CONTRATOS CELEBRADOS ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 9.298/96 – REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM OS MESMOS ENCARGOS DA CÉDULA – DESCABIMENTO – RECURSO REPETITIVO – CORREÇÃO MONETÁRIA – A PARTIR DO DESEMBOLSO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - RECURSO DO BANCO DESPROVIDO – RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a revisão de contratos anteriores, a fim de verificar eventuais ilegalidades, ainda que tenha havido quitação ou novação da dívida (Súmula 286/STJ).

(...).”

(N.U 0001731-19.2012.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 29/10/2018).

Com efeito, os embargos à execução são, além de meio de defesa, uma ação autônoma, na qual se pode deduzir toda pretensão relativa ao título, inclusive questionar a novação ou revisão do contrato, com supedâneo na Súmula n. 286 do STJ.

Como não existe vedação legal, torna-se aceitável o pleito revisional deduzido na inicial dos aludidos embargos, na qual a embargante de devedor, aqui Apelante, busca discutir a totalidade da contratualidade, sob a alegação de que a cédula bancária, objeto da execução, é oriunda de contratos pretéritos eivados de ilegalidades/nulidades.

No caso, a embargante de devedor, aqui Apelante alega que houve o cerceamento de defesa pela ausência de instrução processual, porque os referidos contratos originários estão em poder da instituição financeira e são vitais para a verificação/evolução da dívida, porquanto necessária dilação probatória para a exibição dos aludidos documentos.

Dessa forma, para resolução do litígio, a instrução da ação incidental é necessária, porquanto seria inviável a análise da alegação de que houve refinanciamento da dívida e excesso sem os instrumentos relativos às operações realizadas anteriormente.

Realça-se, por oportuno, que há muito a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, admite a exibição de documentos de forma incidental em ação de embargos à execução:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – TITULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - CONTRATO BANCÁRIO - EMBARGOS A EXECUÇÃO – LIMINAR DEFERINDO A EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – POSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1-A agravada, em sede de embargos à execução pugnou pela intimação da agravante para apresentar todos os contratos de capital de giro celebrados entre as partes e extratos bancários, oportunidade em que restou proferida a r. decisão agravada. 2-A disposição dos artigos 355 e 356 do CPC, facultando ao juiz ordenar à parte a exibição de documento ou coisa que se ache em seu poder, há de ter como necessário fundamento a impossibilidade de acesso pela parte que assim requer, objetivando, desta forma, impedir a ocultação de elementos necessários à elucidação da matéria. 3-O art. 131 do texto processual civil discorre sobre o princípio do livre convencimento motivado do Juiz, o qual “apreciará livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos”, devendo fundamentar adequadamente as razões de seu convencimento.4-O artigo 355 do Código de Processo Civil também preconiza "O juiz pode ordenar que a parte exiba documento ou coisa que se encontre em seu poder". 5-Há que se considerar, outrossim, a redação do artigo 598 do CPC, o qual estabelece a aplicação subsidiária à execução das disposições que regem o processo de conhecimento. 6-
Assim, considerando os dispositivos acima citado e a Súmula 286, do superior Tribunal de Justiça, é possível, em sede de embargos à execução, a revisão de todos os contratos que deram origem ao contrato objeto da ação executiva.
” (Proc. No 151010/2013 - SEXTA CÂMARA CÍVEL - EXMA. SRA. DESA. SERLYMARCONDESALVES - data de Julgamento: 12/03/2014) (destaquei)

Para corroborar trago a colação a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REVISÃO CONTRATUAL. RENEGOCIAÇÃO/CONFISSÃO DE DÍVIDA. REVISÃO DOS CONTRATOS ORIGINÁRIOS. POSSIBILIDADE.

1. Conforme entendimento desta Corte, revela-se admissível, em sede de embargos à execução, a revisão dos contratos que originaram o instrumento de renegociação ou de confissão de dívida que embasou a ação de execução. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o tema, aprovando a Súmula n. 286, que estabele que “a renegociação de contrato bancário ou confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores”.

2.
Evidenciada a relação existente entre o contrato executado e os demais instrumentos que a parte embargante/apelante pretende discutir, mostra-se plenamente possível a revisão pretendida, impondo-se a desconstituição da sentença, a fim de que seja apresentados os documentos necessários ao julgamento do feito. Recurso de apelação provido. Sentença desconstituída
.” (Apelação Cível N. 70075492108, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, julgado em 23/11/2017, publicado em 27/11/2017). (destaquei)

Assim, para o exame das questões trazidas nos Embargos à Execução, necessária a juntada de cópias de todos os instrumentos contratuais precedentes e relativos ao contrato executado, porque a pretensão veiculada na incidental está direcionada a toda a relação negocial antecedente.

Dessa forma, é caso de desconstituir a sentença para que seja apresentados os documentos necessários para o julgamento do feito.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
interposto pelo Embargante de Devedor, para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem
para que seja realizada a instrução probatória, notadamente para a exibição por parte da exequente/embargada de devedor e aqui Apelada, dos contratos originários da dívida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020